Tribunal: TJBA
Processo: 8023158-35.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8023158-35.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: UBIRAJARA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP NA REFERÊNCIA V. REJEITADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. VERIFICADA A NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRECEDENTES TJ/BA. ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE REMETE À LEI ESTADUAL ESPECÍFICA A DISCIPLINA DOS DIREITOS DE MILITARES ESTADUAIS E SEUS PENSIONISTAS. DIREITO DE PARIDADE ASSEGURADO PELO ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA C/C ART. 42, §2º DA CF/88. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC N.º 41/03 E 47/05 AOS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DA GAP V EM FAVOR DO IMPETRANTE OBSERVANDO-SE QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPETRAÇÃO, EM ATENÇÃO ÀS SÚMULAS 269 E 271 DO STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Seguran
ça n.
8023158-35.2020.8.05.0000
, em que é impetrante
Ubirajara Conceição da Silva

e impetrado o
Secretário da Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
afastar a preliminar aduzida e, no mérito, conceder a segurança
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2021.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça